Tribunal: TJMT
Processo: 1003536-19.2025.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003536-19.2025.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Estelionato, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CARLOS VINICIUS AMARAL LEITE - CPF: 429.344.118-26 (APELANTE), SIMONE AMARAL ROCHA DA SILVA - CPF: 265.492.008-90 (ADVOGADO), EDUARDO GUEDES DOS SANTOS - CPF: 272.880.328-50 (ADVOGADO), GIORDANA MALDONADO DE SIQUEIRA - CPF: 044.218.771-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARLOS ALBERTO DE SOUZA - CPF: 057.739.138-01 (VÍTIMA), DOMINGAS DE LOURDES BRUNO CORREA - CPF: 205.176.101-91 (VÍTIMA), JAMIL ERNESTO PINTO - CPF: 459.563.241-04 (VÍTIMA), KEITH RUBIA SANVITO ALVES - CPF: 014.526.271-50 (VÍTIMA), LUCIMAR TAVARES BARROS - CPF: 274.942.251-53 (VÍTIMA), LENIR SOMAVILA - CPF: 298.778.901-78 (VÍTIMA), MARIA JESSI DE QUEIROZ RIBEIRO - CPF: 495.453.701-06 (VÍTIMA), MARILENE LUIZ DE CARVALHO - CPF: 292.798.521-91 (VÍTIMA), MARILZA DE CAMPOS - CPF: 667.869.751-00 (VÍTIMA), RODRIGO DA SILVA MARQUES - CPF: 697.255.191-91 (VÍTIMA), VANDERLEY ALVES PEREIRA - CPF: 329.119.801-82 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE DO RECURSO E, NESTA EXTENSÃO, REJEITOU AS PRELIMINARES ARGUIDAS E O DESPROVEU.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATOS QUALIFICADOS PELA FRAUDE ELETRÔNICA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FURTO SIMPLES. PRELIMINARES REJEITADAS. LEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E TERMO DE APREENSÃO VÁLIDOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que aplicou pena de 12 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de estelionatos qualificados pela fraude eletrônica em continuidade delitiva, furto simples e organização criminosa, em concurso material. O apelante atuou como executor operacional de estrutura criminosa oriunda de São Paulo, aplicando golpes mediante falsa entrega de presentes em Cuiabá, causando prejuízo superior a cinquenta mil reais a múltiplas vítimas, muitas idosas.

II. Questão em discussão

2. Há seis questões em discussão: (i) verificar a legalidade da prisão em flagrante presumido; (ii) aferir a validade da confissão extrajudicial e das provas derivadas; (iii) examinar a regularidade do termo de apreensão sem registro fotográfico; (iv) analisar a tempestividade da representação criminal por parte de uma das vítimas; (v) avaliar a configuração do delito de organização criminosa e a possibilidade de desclassificação; (vi) examinar a dosimetria da pena e o regime prisional estabelecido, bem como a prisão preventiva.

III. Razões de decidir

3. A prisão em flagrante presumido mostrou-se legítima, pois o agente foi localizado no dia seguinte ao último crime noticiado, conduzindo motocicleta com características previamente identificadas e portando instrumentos diretamente relacionados à prática delitiva, configurando a hipótese do artigo 302, inciso IV, do Código de Processo Penal.

4. A confissão extrajudicial permanece válida, pois eventuais excessos por parte dos agentes estatais na condução do autuado devem ser apurados em procedimento próprio, especificamente voltado a tal finalidade, não contaminando a cadeia probatória da ação penal. Ademais, ainda que a confissão extrajudicial fosse prova ilícita, aplicam-se ao caso as teorias da fonte independente e da descoberta inevitável, uma vez que a autoria seria desvelada pelos objetos apreendidos, imagens das câmeras de segurança e reconhecimentos realizados.

5. O termo de apreensão prescinde de registro fotográfico, constituindo documento público dotado de fé pública e presunção de veracidade, com descrição individualizada dos bens apreendidos e indicação dos códigos de apreensão, permitindo o rastreio da cadeia de custódia.

6. A representação criminal mostrou-se tempestiva, pois formalizada dentro do prazo decadencial de seis meses contado da identificação do autor, sendo que o simples registro do boletim de ocorrência já evidencia manifestação inequívoca de vontade da vítima em ver instaurada a persecução penal.

7. O delito de organização criminosa restou comprovado pela prova oral judicializada e pelos dados telemáticos extraídos do aparelho celular, que revelaram estrutura ordenada, divisão de tarefas, estabilidade do vínculo associativo e atuação profissionalizada em múltiplas cidades, com uso de protocolos internos, jargões próprios e intento comum voltado à prática de uma série indeterminada de crimes futuros, transcendendo o mero concurso eventual de agentes.

8. A desclassificação do furto para estelionato mostra-se inviável, pois a vítima não praticou ato de disposição patrimonial com ânimo definitivo, limitando-se a franquear o uso momentâneo e vigiado do aparelho celular, circunstância da qual o agente se aproveitou para subtrair o bem, configurando subtração sem consentimento, caracterizadora do delito de furto.

9. A pena-base do delito de organização criminosa foi adequadamente majorada em razão das consequências gravosas, evidenciadas pelo expressivo prejuízo financeiro que transcende os efeitos ordinários do tipo penal, não configurando duplicidade valorativa.

10. A continuidade delitiva entre os estelionatos foi corretamente reconhecida na fração máxima de dois terços, considerando a ocorrência de doze delitos, em observância ao enunciado de Súmula 659 do Superior Tribunal de Justiça.

11. O regime inicial fechado justifica-se não apenas pelo quantum da pena aplicada, superior a oito anos, mas também pela presença de circunstância judicial desfavorável, sendo insuficiente eventual detração para abrandamento do regime.

12. A manutenção da prisão preventiva fundamenta-se na gravidade concreta da conduta, na periculosidade evidenciada pelo modus operandi e na necessidade de interromper as atividades da organização criminosa, resguardando-se assim a ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

13. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Configura flagrante presumido legítimo a prisão realizada no dia seguinte ao último crime noticiado, quando o agente é encontrado portando instrumentos diretamente relacionados à prática delitiva. 2. Os elementos derivados de confissão extrajudicial eventualmente viciada permanecem válidos, quando puderem ser obtidos por fonte independente, como objetos apreendidos, imagens de segurança e reconhecimentos. 3. O termo de apreensão prescinde de registro fotográfico, constituindo documento público dotado de fé pública. 4. O registro de boletim de ocorrência evidencia manifestação inequívoca de vontade da vítima em ver instaurada a persecução penal, dispensando formalidades na representação. 5. Caracteriza organização criminosa a estrutura que apresenta divisão de tarefas, estabilidade do vínculo associativo, atuação profissionalizada em múltiplas localidades e uso de protocolos internos. 6. Configura furto, e não estelionato, a subtração de bem mediante distração da vítima que apenas franqueou uso momentâneo do objeto. 7. O expressivo prejuízo financeiro causado às vítimas constitui fundamento válido para majoração da pena-base do delito de organização criminosa, sem configurar duplicidade valorativa. 8. A gravidade concreta da conduta e a necessidade de interromper atividades de organização criminosa justificam a manutenção da prisão preventiva."

______________________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, III; CP, arts. 14, II; 33, §§2o e 3o; 59; 69; 71; 103; 107, IV; 155, caput; 171, caput, §§2o-A e 4o; 288; CPP, arts. 38; 155, caput; 157, caput e §1o; 302, IV; 312; 319; 382, §6o; 383; 387, §2o; 563; 577, parágrafo único; Lei 12.850/2013, arts. 1o, §1o, e 2o; LEP, art. 66, III, c.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 659/STJ; Enunciado 27 da Jurisprudência Uniformizada das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT; Enunciado Orientativo 43 da Jurisprudência Uniformizada das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT; STJ: HC 433.488/SP, HC 245.079/ES, AgRg no HC 528.138/SC, AgRg no HC 860.589/GO, AgRg no REsp 1.853.702/RS, AgRg no REsp 2.213.820/MG, AgRg no AREsp 3.126.644/MG, HC 533.433/MG, HC 664.175/GO, RHC 102.093/PB; STF: RHC 123.086-AgR, ARE 1.289.175-AgR, ARE 1.430.217, RHC 144.295; TJMT: HC 1007649-45.2025.8.11.0000, N.U 0007459-69.2020.8.11.0002.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: CARLOS VINÍCIUS AMARAL LEITE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
CARLOS VINÍCIUS AMARAL LEITE
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 7.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.o 1003536-19.2025.8.11.0042, que o
condenou
à pena de
12 (doze) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, mais pagamento de
41 (quarenta e um) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática dos delitos de
estelionatos qualificados pela fraude eletrônica
, nas modalidades consumada e tentada, em continuidade delitiva entre si (art. 71, CP),
furto
e
organização criminosa
, nos moldes do art. 171, §2.o-A, por 05 (cinco) vezes; art. 171, ­§§2.o-A e 4.o, por 06 (seis) vezes; art. 171, §2.o-A, c/c art. 14, II; e art. 155,
caput
, todos do Código Penal e art. 2.o da Lei n.o 12.850/2013, em concurso material (art. 69, CP).

Nas razões recursais disponíveis no ID 335523100, o apelante suscita,
preliminarmente
, a
nulidade da prisão em flagrante
, por ausência das hipóteses previstas no art. 302 do Código de Processo Penal, o que ensejaria o seu relaxamento e consequente concessão da liberdade provisória.

Ainda em sede
preliminar
, argui a
nulidade da confissão extrajudicial e de todos os elementos dela derivados
, por ilicitude probatória e violação à garantia positivadas no art. 5.o, III, da CF, pois as declarações dadas pelo réu na delegacia teriam decorrido de
agressões físicas e tortura por parte dos policiais
.

Outrossim, levanta questão
preliminar
consistente na
nulidade do Termo de Apreensão
, pois o documento em questão
não contém ou tampouco se fez acompanhar de fotografias dos objetos apreendidos
, limitando-se a arrolá-los textualmente, o que teria prejudicado a defesa, pois, segundo as razões recursais,
“a falta de documentação visual adequada pode gerar dúvidas razoáveis sobre a autenticidade e a origem dos itens”
e
“Não se pode presumir que a mera descrição textual seja suficiente em um processo criminal onde a prova da materialidade é essencial”
.

Como última matéria
preliminar
, o recorrente suscita a
nulidade da condenação
pertinente ao estelionato em que figurou como vítima a pessoa de
Joana Domingas da Silva Moraes
, por
carência de condição de procedibilidade da ação penal
, no que lhe refere, já que a ofendida somente formalizou representação em face do suspeito
após
o prazo decadencial de 06 (seis) meses
, o que resultaria na extinção da punibilidade do agente, nos termos do art. 103 c/c art. 107, IV, do Código Penal.

No mérito, o apelante busca
a
absolvição
do delito de organização criminosa
(art. 2.o, Lei n.o 12.850/2013), com fulcro no art. 386, VII, do CPP, alegando que as provas não são suficientes para atestar a natureza estruturalmente ordenada do grupo ou a presença de ânimo associativo permanente e estável na conduta do acusado, pelo contrário, indicariam hipótese de
mero concurso esporádico de agentes
, para aplicação delimitada de golpes certos e determinados.

Alternativamente, postula a
desclassificação
do delito de organização criminosa para associação criminosa
(art. 288, CP); e, quanto ao fato envolvendo a vítima
Domingas de Lourdes Bruno Corrêa
, pleiteia a
desclassificação
do furto simples (art. 155,
caput
, CP)

para estelionato simples (art. 171,
caput
, CP)
, com subsequente afastamento do concurso material (art. 69, CP) e
reconhecimento da

continuidade delitiva
(art. 71, CP) em relação a
todos
os estelionatos
, inclusive aqueles qualificados pela
fraude eletrônica
(art. 171,
§2.o-A
, CP).

Ato contínuo, roga a
exclusão da continuidade delitiva
entre os estelionatos
ou o
reajuste da fração de aumento
, de 2/3 (dois terços) para o mínimo legal de 1/6 (um sexto), ao que agrega ainda o pedido de
substituição do crime continuado pelo concurso formal
(art. 70, CP), caso este Colegiado assim entenda.

Em vertente subsidiária, almeja a
fixação das
penas-base de todos os delitos
nos respectivos
patamares mínimos legais
, argumentando que o juízo
a quo
lançou mão de
fundamentação inidônea
e incorreu em
bis in idem
para depreciar os vetores judiciais (art. 59, CP) da
culpabilidade
,
antecedentes
,
conduta social
,
personalidade
do réu, bem como dos
motivos
,
circunstâncias
e
consequências
do crime.

Por fim, pretende a
detração do período de prisão preventiva
, nos moldes do art. 387, §2.o, do CPP, e, por conseguinte, o
abrandamento do regime inicial fechado para o semiaberto ou aberto
, bem como vindica a
concessão da liberdade provisória
, ainda que condicionada às medidas
cautelares alternativas do art. 319 do CPP
.

Em contrarrazões vistas no ID 335523105, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 341154884, opina pela
rejeição
das preliminares
e, no mérito, recomenda o
desprovimento
do apelo
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR ARGUIDA
EX OFFICIO
– NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO, POR CARÊNCIA DE INTERESSE
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
apelo
não
deve ser conhecido na íntegra
, ante a manifesta
carência de interesse recursal
, especificamente no que toca aos pedidos de reconhecimento da continuidade delitiva (art. 71, CP) entre
todos
os estelionatos, inclusive aqueles qualificados pela fraude eletrônica, e ao pleito de redução das penas-base aos patamares mínimos legais, exceto em relação ao delito de organização criminosa, pois tais providências já foram contempladas na sentença.

Com efeito, depreende-se do édito recorrido que o juízo
a quo
aplicou o instituto da
emendatio libelli
em face das 12 (doze) condutas estelionatárias, inclusive aquela tentada (art. 14, II, CP) e os delitos majorados pela condição de vítima idosa (art. 171, §4.o, CP), alterando a capitulação jurídica da forma simples (art. 171,
caput
, CP) para a modalidade qualificada pela fraude eletrônica (art. 171, §2.o-A, CP), com base na descrição fática já contida na denúncia
ab initio
, nos moldes do art. 383 do CPP.

Desta feita, após dosar as reprimendas, fez incidir a majorante do crime continuado sobre a pena mais grave (art. 71, CP), na fração máxima de 2/3 (dois terços), ante a ocorrência de 12 (doze) crimes, reconhecendo assim a continuidade delitiva entre
todos
os delitos de estelionato pelos quais o ora apelante foi condenado.

Em relação às penas-base, apenas a sanção do delito de organização criminosa restou fixada acima do mínimo legal, qual seja, no patamar de 03 (três) anos e 06 (seis) meses, em virtude da valoração desfavorável conferida ao vetor judicial das
consequências
do crime.

Por outro lado, no que tange aos crimes de estelionato e ao delito de furto, as sanções básicas quedaram-se nos respectivos patamares mínimos legais, diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59, CP).

Logo, considerando que parte das pretensões do apelante já foram alcançadas em primeira instância, resta inarredável declarar a carência de interesse recursal nestes pontos, razão pela qual, com fulcro no art. 577, parágrafo único, e art. 3.o, ambos do CPP c/c art. 485, VI, do CPC,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo réu
CARLOS VINÍCIUS AMARAL LEITE
, nos específicos pontos em que pleiteia o reconhecimento da continuidade delitiva entre
todos
os estelionatos e a redução das penas-base dos delitos de estelionato e furto para os respectivos patamares mínimos legais.

É como voto.

V O T O (
PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA
– NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, razões pelas quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela defesa.

Todavia, antes de adentrar no mérito da insurgência, tem-se que o apelante suscita preliminar de nulidade da sua prisão em flagrante, a qual, segundo as razões recursais, não se amoldaria a nenhuma das hipóteses previstas no art. 302 do CPP.

Isto porque, ainda de acordo com o recorrente, os crimes imputados ao réu se iniciaram em
outubro de 2024
e não houve perseguição imediata e ininterrupta, tampouco situação de flagrância, pelo contrário, a prisão teria decorrido de diligências investigativas e reconhecimento posterior das vítimas, ao que acrescenta ainda o argumento de que, ainda que se trate de estelionato na modalidade digital (fraude eletrônica), não possui natureza de delito permanente, de modo que o ato de flagrante aperfeiçoado no dia
14/02/2025
seria ilegal, impondo-se assim o seu relaxamento e subsequente concessão da liberdade provisória.

No entanto, a preliminar
não
comporta acolhimento
.

Como se sabe, o art. 302 do CPP elenca as hipóteses legais de prisão em flagrante delito, estabelecendo que se considera em situação de flagrância aquele que:
(i)
está cometendo a infração penal;
(
ii
)
acaba de cometê-la;
(iii)
é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração; ou
(iv)
é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração.

A hipótese prevista no
inciso IV
do referido dispositivo legal, conhecida como
flagrante presumido, ficto ou assimilado
, caracteriza-se quando o agente é encontrado, logo depois da prática do ilícito,
em poder coisas que traduzam indício de autoria ou participação no crime, prescindindo de perseguição física contínua ou captura no exato instante da prática delitiva
.

Nesse sentido, colho a lição de
Renato Brasileiro:

“Flagrante presumido, ficto ou assimilado: nesta espécie de flagrante, o agente é preso logo depois de cometer a infração, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração (CPP, art. 302, IV).
Nesse caso, a lei não exige que haja perseguição, bastando que a pessoa seja encontrada logo depois da prática do ilícito com coisas que traduzam um veemente indício da autoria ou participação no crime
”
. (LIMA, Renato Brasileiro de Código de Processo Penal comentado. – 2. ed. rev. e atual. – Salvador: Juspodivm, 2017, p. 834).

Embora a expressão “logo depois”, constante do artigo 302, inciso IV, do CPP, não comporte exegese largamente extensiva, tampouco pode ser interpretada de maneira literal ou restritiva, devendo ser compreendida de forma sistemática e teleológica, a fim de permitir a captura do agente quando ainda presentes elementos concretos de autoria e materialidade, sob pena de esvaziamento da própria finalidade do instituto.

A doutrina processual penal pátria, de forma uníssona, reconhece que o flagrante presumido não exige perseguição ininterrupta,
bastando que o agente seja encontrado em
tempo razoável após a prática delitiva
, na posse de objetos que façam presumir sua autoria
, circunstância que autoriza, de forma legítima, a prisão em flagrante.

Extrai-se dos autos que
a investigação criminal que culminou na prisão em flagrante do apelante teve início em outubro de 2024
, quando a Delegacia Especializada em Estelionatos passou a receber reiterados registros de ocorrências, por parte de pessoas que noticiavam terem sido vítimas de golpes praticados mediante o ardil da “falsa entrega de presentes”.

Tal
modus operandi
se caracterizava pela abordagem de vítimas, por meio de ligação telefônica ou mensagem de
WhatsApp
, as quais eram então informadas de que haviam sido contempladas com presente ou brinde a ser entregue pela loja de presentes ou floricultura que o interlocutor alegava representar. Ato contínuo, já munido com as informações necessárias obtidas pelos comparsas, um indivíduo se dirigia até a residência dos ofendidos, apresentava-se como o entregador e solicitava o pagamento de taxa simbólica através do cartão de crédito ou débito da vítima, oportunidade em que, valendo-se de artifício fraudulento, realizava transações de valores expressivamente superiores à taxa informada.

Outrossim, infere-se do caderno processual que,
entre os meses de outubro de 2024 e fevereiro de 2025
, foram lavrados aproximadamente
36 (trinta e seis) boletins de ocorrência
descrevendo idêntico
modus operandi
, com prejuízo total estimado superior a R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), circunstância que evidenciou a gravidade concreta da empreitada criminosa e a
necessidade de intensificação das diligências investigativas
.

A autoridade policial, valendo-se de análise de imagens de sistemas de monitoramento fornecidas pelos ofendidos, bem como de reconhecimentos fotográficos realizados por múltiplas vítimas, conseguiu identificar o padrão de atuação do agente criminoso, que utilizava motocicleta Honda/CG 160, de cor branca, com compartimento tipo baú, no qual transportava os objetos utilizados na prática delitiva.

Em
13/02/2025, após novo registro de ocorrência noticiando a reiteração do golpe
, a autoridade policial
intensificou as diligências de campo
, realizando rondas ostensivas nas principais vias da capital mato-grossense.
No dia seguinte
,
14/02/2025
, por volta das 17h28min, o apelante foi localizado na Avenida Érico Preza, no 470, bairro Jardim Itália, em Cuiabá/MT, conduzindo motocicleta com as características previamente identificadas.

Procedida a abordagem policial, foram apreendidos no compartimento da motocicleta diversos objetos diretamente relacionados à prática criminosa, notadamente caixas de presentes, três máquinas de cartão de crédito, carregador portátil e múltiplos cartões bancários, conforme formalizado no Termo de Apreensão n.o 2025.16.68659 (ID 335522860), sucedendo-se a isto a condução do suspeito à delegacia e lavratura do APFD.

A dinâmica fática delineada acima torna evidente a legalidade da prisão em flagrante, pois o último boletim de ocorrência (B.O. 2025.47137), feito pela vítima
Maria Jessi de Queiroz Ribeiro
(
Fato 12
da denúncia), foi registrado pela ofendida em
13/02/2025
, às
16h16min
, noticiando estelionato perpetrado em seu desfavor menos de duas horas antes (ID 335522852), ao passo que a prisão em flagrante se concretizou às
17h28min
do
dia seguinte
(
14/02/2025
), conforme Auto coligido no ID 335521447.

Assim, embora o apelante não tenha sido surpreendido no exato instante da prática delitiva, foi
encontrado em tempo razoável (dia seguinte) na posse de instrumentos diretamente relacionados à empreitada criminosa
, circunstância suficiente para atrair a incidência do artigo 302, inciso IV, do Código de Processo Penal,
caracterizando flagrante presumido regular e legítimo
.

Mesmo porque, como bem pontuado pelo d. sentenciante no édito recorrido, o lapso temporal de aproximadamente 24h (vinte e quatro) anos decorrido entre o registro da comunicação delitiva mais recente e a prisão em flagrante justifica-se diante da complexidade das diligências policiais realizadas em diferentes bairros da capital mato-grossense, não sendo apto a afastar a caracterização do flagrante presumido.

Em situação semelhante, isto é, em que o agente foi abordado pela Polícia no
dia subsequente ao fato delituoso, em poder de objetos que faziam presumir sua autoria delitiva
, o Superior Tribunal de Justiça concluiu justamente pela
legalidade do flagrante
, enquadrando-o na hipótese de flagrância ficta prevista no
art. 302, IV, do CPP
, conforme se vê no seguinte precedente:

“1. ‘
O flagrante presumido ou ficto (art. 302, IV, do CPP)
se caracteriza quando o
agente é encontrado, logo depois da prática do delito, portando instrumentos, armas, objetos ou papéis que demonstrem, por presunção, ser ele o autor da infração penal’
(...). 2. In casu,
o ora paciente foi abordado por policiais no dia seguinte ao fato delituoso
, ocasião em que ele e um de seus comparsas - um adolescente - trafegavam em via pública
portando diversos dos itens objetos do roubo cometido
, tendo sido encontrados, em diligências imediatamente posteriores, vários itens oriundos do mesmo fato criminoso na residência do paciente,
circunstâncias que demonstram a ocorrência do chamado flagrante presumido
. 3. (...)”.
(HC n. 433.488/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/4/2018, DJe de 30/4/2018).

Em suma, não procede a alegação de que a prisão em flagrante teria se fundado exclusivamente em investigação em andamento por crimes que distavam no tempo, pois a captura decorreu de atuação imediata dos agentes estatais após a comunicação mais recente, isto é, a
notitia criminis
de
13/02/2025
, com localização do suspeito na data subsequente (
14/02/2025
), em poder dos instrumentos usados para aplicação dos golpes, o que afasta qualquer mácula à legalidade do ato.

Além disso, destaque-se que, na data seguinte ao flagrante (
15/02/2025
), o autuado, ora apelante, foi submetido à audiência de custódia, ocasião em que o juízo
a quo
homologou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva, com vistas à garantia da ordem pública, consoante se infere do Termo de Audiência no ID 335522926 - Pág. 142/148.

Logo, tornam-se super
adas eventuais irregularidades na custódia flagrancial
, ante o
advento de novo título judicial a embasar a segregação
, conforme posicionamento consolidado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT no Enunciado n.o 27 de sua Jurisprudência Uniformizada, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“27. As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. Disponibilizado no DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Por fim, destaque-se a
legalidade da prisão em flagrante
efetuada pela Polícia Civil em face do ora apelante
já foi objeto de análise e deliberação por parte desta c. Terceira Câmara Criminal
, por ocasião do julgamento do
Habeas Corpus
n.o 1007649- 45.2025.8.11.0000
, impetrado pela sua defesa ainda na fase de inquérito e julgado na sessão ordinária de
09/04/2025
, oportunidade em que este Colegiado não constatou ilegalidade a ser remediada e,
por unanimidade, denegou a ordem
.

A propósito, colho o trecho pertinente da ementa do referido julgado:

“4.
Inexiste guarida à arguição de nulidade da prisão em flagrante, uma vez que o paciente foi detido em meio a diligências destinadas à identificação e localização do agente responsável por inúmeros delitos de estelionato que vinham sendo corriqueiramente perpetrados nos últimos meses, oportunidade em que,
após o registro da última ocorrência, e em posse de informação acerca da motocicleta utilizada para a consecução dos delitos, os policiais lograram êxito em localizar o paciente e, com ele, diversos bens e apetrechos relacionados à aplicação dos golpes
; contexto em que não há falar, consoante a pacífica jurisprudência pátria, em flagrante ilegalidade, mormente quando considerada a estreita via cognitiva da ação de habeas corpus”.
(Trecho da ementa do acórdão proferido por esta 3.a Câmara Criminal no HC n.o 1007649-45.2025.8.11.0000, outrora impetrado em prol do ora apelante).

Destaque-se o acórdão mencionado acima, por meio do qual este Colegiado negou pedido de
habeas corpus
e ratificou a legalidade da prisão em flagrante do ora recorrente,
transitou em julgado no dia 30/04/2025
. Logo, desconstituir o entendimento exarado acima poderia acarretar inclusive ofensa à Coisa Julgada, o que corrobora o descabimento da tese defensiva.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar
arguida.

É como voto.

VOTO (
PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA
– NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE COAÇÃO POLICIAL
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ainda em sede preliminar, o apelante suscita a nulidade da confissão extrajudicial e de todos os elementos dela derivados e requer o seu desentranhamento dos autos, com esteio no art. 157,
caput
, e §1.o, do Código de Processo Penal.

De acordo com a defesa, o laudo de exame de corpo de delito acostado aos autos aponta, ao ser submetido à perícia, o autuado apresentava equimoses e escoriações em diversas regiões do corpo do apelante, circunstância que, independentemente da gravidade das lesões ou da justificativa apresentada, seria suficiente para comprometer a legalidade da obtenção de qualquer declaração prestada na delegacia, sob pena de ofensa aos princípios que garantem o direito ao silêncio, à não autoincriminação e à integridade física do preso.

Em que pensem os judiciosos argumentos deduzidos pela defesa, a
preliminar deve ser
rejeitada
.

Primeiramente
, porque, embora o exame de corpo de delito (ID 335522926 - Pág. 166/168) efetivamente ateste que o autuado apresentava vestígios de lesão corporal quando foi submetido à perícia, na data seguinte à prisão e à confissão extrajudicial (15/02/2025), na mesma data, foi apresentado em audiência de custódia, oportunidade em que a própria defesa constituída postulou pela homologação da prisão em flagrante (ID 335522926 - Pág. 142/148), o que mitiga, em certa medida, a credibilidade da tese de confissão obtida mediante tortura e agressões físicas.

Em segundo lugar
, porque, como bem destacado na sentença recorrida, observa-se manifesta contradição interna entre a tese sustentada pela defesa técnica e a versão apresentada pelo próprio apelante em seu interrogatório judicial. Enquanto a nobre advogada sustenta nas razões recursais que a suposta violência policial teria por objetivo forçar o réu a confessar os crimes, o acusado, em juízo, afirmou categoricamente que as agressões teriam ocorrido com o propósito de obrigá-lo a desbloquear seu celular, não para confessar.

Tal incoerência também contribui para minar a credibilidade da versão defensiva de que as declarações dadas pelo réu na delegacia não foram voluntárias.

Terceiro
, porque, diante das queixas apresentadas pelo réu, o magistrado que presidiu a audiência de custódia adotou providências no sentido de determinar o encaminhamento de cópia dos autos à promotoria de Justiça com atribuição para realizar o controle externo da Polícia e averiguar a procedência ou não das alegações de tortura e de abuso de autoridade trazidas pelo réu, conforme se extrai do ID 335522926 - Pág. 147.

Logo, eventual excesso por parte dos agentes estatais na detenção, condução e inquirição do autuado deve ser apurado em procedimento próprio, especificamente voltado a tal finalidade, não possuindo o condão de acarretar a nulidade da ação penal ou das provas que a instruem.

Nesse sentido têm se posicionado os Tribunais pátrios, inclusive esta c. Terceira Câmara Criminal do TJMT:

“2.3.
Não há como declarar a nulidade da cadeia probatória com base na alegada obtenção de provas por meio de violência policial,
diante da inconsistência dos elementos que apontam nesse sentido,
de modo que a suposta coação deve ser averiguada em procedimento instaurado especificamente com tal finalidade
”
. (N.U 0007459-69.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 24/11/2021).

“APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELANTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 33 DA LEI No 11.343/2006 (...).
AFIRMAÇÃO DE AGRESSÃO POLICIAL CONTRA O RÉU. EXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL PROVANDO QUE O APELANTE APRESENTAVA LESÕES CORPORAIS. SITUAÇÃO QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE PENAL, DEVENDO SER APURADA EM PROCEDIMENTO PRÓPRIO. APREENSÃO DE DROGAS EM ESTADO DE FLAGRÂNCIA
. DISPENSA DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. PROVA LÍCITA. JURISPRUDÊNCIA DO STF. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA ACUSAÇÃO DE TRÁFICO PARA USO DE DROGAS. DESCABIMENTO. (...). APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA”.
(TJ-BA - APL: 05702384720158050001, Relator: João Bosco De Oliveira Seixas, Segunda Camara Criminal - Segunda Turma, Data de Publicação: 13/04/2018).

Por fim,
ainda que se cogitasse a nulidade da confissão extrajudicial
, o que se admite apenas para fins dialéticos,
não
haveria o que se falar em nulidade do processo ou dos elementos probatórios derivados da confissão
.

Com efeito, o art. 157 do Código de Processo Penal estabelece que são inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais. O §1o do referido dispositivo preceitua que são também
inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas,

salvo
quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou
quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras
.

É o que se entende por
“teoria da fonte independente”
e
“doutrina da descoberta inevitável”
, que mitigam a aplicabilidade da
“teoria dos frutos da árvore envenenada”
, pois preceituam que, se era possível que as provas posteriores decorressem de fonte independente e autônoma do elemento alegadamente viciado ou se a autoria delitiva seria inevitavelmente desvelada por meios regulares, eventual mácula da prova anterior não se estende às derivadas, haja vista que, nesses casos,
inexiste o prejuízo de que trata o art. 563 do CPP
.

Sobre o tema, já assentou o e. STJ,
mutatis mutandis
:

“3. Além disso, mesmo que assim não fosse,

a condenação do acusado não se baseou única e exclusivamente nos dados extraídos do celular em questão, mas em uma série de outros elementos, devidamente acostados aos autos
,
não podendo falar em ilicitude por derivação das demais provas (‘Teoria da árvore envenenada’) e, muito menos, em nulidade absoluta do processo
”
. (AgRg no REsp 1853702/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 30/06/2020).

Na espécie, antes mesmo que o apelante fosse conduzido à delegacia e confessasse extrajudicialmente, já havia sido surpreendido pela equipe policial em poder de diversos objetos usados como instrumentos dos crimes, como as caixas de presentes e cestas de brindes usadas para engambelar as vítimas dos estelionatos e as maquininhas de cartão utilizadas para obtenção da vantagem econômica indevida, além da motocicleta descritas por algumas das vítimas como o veículo usado pelo falso entregador (ID 335522860).

Tais apreensões em poder do réu
inexoravelmente conduziriam à suspeita sobre o recorrente e à colheita das demais provas que viriam a instruir o feito
, a exemplo dos dados extraídos do celular e da prova oral judicializada.

Ademais, há imagens de câmeras de segurança cedidas por algumas das vítimas dos estelionatos, em que o réu é filmado nos locais dos crimes cometidos em
13/12/2024
,
07/02/2025
e
13/02/2025
, inclusive com o rosto descoberto e enquanto executa os golpes contra as ofendidas
Marilene Luiz de Carvalho
,
Domingas de Lourdes Bruno Corrêa
e
Maria Jessi de Queiroz Ribeiro
, respectivamente, conforme se vê no Relatório de Investigação n.o 2025.13.18072 (ID 335522915).

Se não bastasse, tem-se ainda os reconhecimentos positivos realizados por alguns dos ofendidos na delegacia, a exemplo das vítimas
Marilene Luiz de Carvalho
e Keith Rubia Sanvito Alves (ID 335522889 e ID 335522891).

Deste modo, aplicando-se as teorias da fonte independente e da descoberta inevitável, ainda que se cogitasse a nulidade da confissão extrajudicial,
não haveria o que se falar em nulidade do processo ou das provas derivadas
, por ausência de prejuízo (art. 563, CPP).

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar
arguida.

É como voto.

VOTO (
PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA
– NULIDADE DO TERMO DE APREENSÃO N.o 2025.16.68659
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Outrossim, ainda preliminarmente, o recorrente suscita a nulidade do
Termo de Apreensão n.o 2025.16.68659
, por falta de fotografias dos objetos apreendidos, alegando que a simples descrição textual dos bens não seria suficiente para assegurar a autenticidade, a origem e a efetiva vinculação dos objetos ao apelante ou aos fatos investigados, motivo pelo qual busca o seu desentranhamento dos autos.

Novamente,
sem razão
.

O art. 6.o, inciso II, do Código de Processo Penal estabelece que, tão logo tenha conhecimento da prática de infração penal, a autoridade policial deverá apreender os objetos que tiverem relação com o fato, após liberados pelos peritos criminais. Não há, contudo, qualquer previsão normativa que imponha o registro fotográfico como requisito de validade do ato de apreensão ou do respectivo termo.

Na hipótese, o Termo de Apreensão n.o 2025.16.68659 foi confeccionado pelo delegado de Polícia e pela escrivã de seu cargo, conforme se vê no ID 335522860. Ou seja, trata-se de documento público, lavrado por funcionários públicos, no exercício de seu múnus público, o que significa dizer que goza de fé pública e presunção
iuris tantum
de veracidade.

Em outras palavras, cuidando-se de documentação revestida de fé pública,
caberia à parte interessada produzir prova apta a desconstituir a veracidade presumida de seu conteúdo
, encargo do qual
a defesa não se desincumbiu a contento
, na presente hipótese, limitando-se a formular
alegações genéricas de prejuízo
, deixando de demonstrar de maneira concreta como a ausência de fotografias teria efetivamente comprometido o exercício da ampla defesa ou do contraditório.

Por outro lado, o Termo de Apreensão
descreve clara e individualmente cada um dos bens e objetos apreendidos
, inclusive discrimina os
respectivos Códigos de Apreensão
, possibilitando assim o
rastreio do
iter
probatório
e a aferição da
cadeia de custódia
, nos moldes do art. 158-A e ss. do CPP.

Além disso, o Termo de Apreensão também
especifica o local de armazenamento de cada bem arrolado
, o que permitiu que a i. defesa, se assim entendesse necessário, diligenciasse por contra própria no sentido de se dirigir até o local de depósito para manter o tão almejado contato visual com os objetos apreendidos.

Em suma, a
exigência de fotografias retratando cada objeto apreendido
, tal qual pretende a defesa, configura
formalismo excessivo
,
desprovido de respaldo legal e incompatível com o princípio da instrumentalidade das formas
. Logo, inexistindo qualquer obscuridade no Termo de Apreensão que possa comprometer o pleno exercício dos direitos de defesa e de contraditório, não há prejuízo e,
sem prejuízo, não se declara nulidade
,
ex vi
do
art. 563 do CPP
, que positiva o princípio
pas de nullité sans grief
.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar
arguida.

É como voto.

VOTO (
PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA
– NULIDADE DA CONDENAÇÃO, POR FALTA DE REPRESENTAÇÃO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como última questão preliminar, a defesa sustenta a
nulidade da condenação pelo delito de estelionato
, em que figurou como vítima a pessoa de
Joana Domingas da Silva Moraes
, por
carência de condição de procedibilidade da ação penal pública condicionada
, já que a ofendida só teria formalizado representação em face do apelante após o transcurso do prazo decadencial de 06 (seis) meses estipulado pelo art. 103 do Código Penal, o que acarretaria a extinção da punibilidade do agente.

Com a devida vênia, a
tese
não
procede
.

A uma
, porque a análise detida dos autos revela que o estelionato praticado contra a vítima
Joana Domingas da Silva Moraes
ocorreu no dia
07/02/2025
, ao passo que o Termo de Representação Criminal n.o 2025.16.225659, no qual a ofendida manifestou expressamente seu desejo de ver processado o infrator, foi formalizado na delegacia em
16/05/2025
(ID 335522965), ínterim durante o qual
transcorreu 03 (três) meses e 09 (nove) dias
, período inferior ao prazo decadencial de 06 (seis) meses.

A duas
, porque, ao contrário do que sugerem as razões recursais, o prazo decadencial, nas ações penais públicas condicionadas, não se inicia na data do fato em si,
mas sim a partir do dia em que desvelada a autoria delitiva
, conforme preconiza o art. 103 do Código Penal. Na espécie, o possível autor dos estelionatos, ora apelante, foi identificado na data da prisão em flagrante, isto é,
14/02/2025
, deflagrando-se então o curso do prazo decadencial, que não foi alcançado até a data da representação pela vítima, em
16/05/2025
.

A três, porque, embora a Lei n.o 13.964/2019 (“Pacote Anticrime”) tenha introduzido no Código Penal o
§5.o do art. 171
, condicionando a procedibilidade da ação penal voltada a apurar o crime de estelionato à representação por parte da vítima, é igualmente certo que a orientação das Cortes Superiores reside no sentido de que a
representação, nas ações penais públicas condicionadas, prescinde de rigor formal
, bastando que haja demonstração de
vontade inequívoca do ofendido em ver deflagrada a persecução em face de seu algoz
.

Deveras, a simples comunicação do delito à autoridade policial, por meio do registro do boletim de ocorrência, revela manifestação clara e objetiva de vontade da vítima no sentido de ver instaurada a persecução penal, não sendo razoável presumir que alguém provoque a atuação do aparato estatal sem o propósito de responsabilização do agente causador do dano.

Nesse sentido, colho precedentes do e.
STJ
e do e.
STF
:

“1. A representação do ofendido - condição de procedibilidade da ação penal pública condicionada - prescinde de rigor formal, sendo suficiente a demonstração inequívoca da parte interessada de que seja apurada e processada a infração penal”
. (AgRg no HC n. 528.138/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 12/11/2020).

“2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende pela prescindibilidade de formalidade na representação da vítima para a persecução penal de ações penais públicas condicionadas à representação. Assim, o fato de a vítima ter levado o conhecimento do fato à autoridade policial é suficiente para a persecução penal”
. (AgRg no HC n. 860.589/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024).

“3. A moldura factual retratada no acórdão recorrido revela que houve a regular representação pelas vítimas, ‘pois foram até a Delegacia de Polícia e realizaram manifestação expressa e inequívoca no sentido de ter início a respectiva persecução penal’. Quadro esse que impossibilita o acolhimento da pretensão defensiva, tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o ‘ato de representação do ofendido, para fins penais, prescinde de qualquer formalidade, bastando a inequívoca manifestação da vítima no sentido de processar o ofensor’ (RHC 123.086-AgR, Rel . Min. Gilmar Mendes). No mesmo sentido: ARE 1.289 .175-AgR, Rel. Min. Edson Fachin”
. (STF - ARE: 1430217 PR, Relator.: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 08/08/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-08-2023 PUBLIC 14-08-2023).

É também a lição doutrinária:

“De fato, consoante disposto no art. 171, §5o, do CP, incluído pelo Pacote Anticrime, a regra, doravante, será a ação penal pública condicionada à representação (...). A despeito de toda essa controvérsia, considerando que não se exige maiores formalismos quanto à representação, se porventura já constar dos autos desses processos criminais algum tipo de requerimento para a instauração do inquérito policial, é de rigor a conclusão no sentido de que já há ‘representação’ naquele feito, porquanto evidenciado o interessa da vítima no sentido da persecução penal. Nesse caso, poder-se-á aproveitar essa representação como condição de prosseguibilidade para fins de se dar continuidade ao processo”
. (LIMA, Renato Brasileiro de. – Pacote Anticrime: Comentários à Lei n.o 13.964/2019 – Artigo por Artigo – Salvador: Editora JusPodivm, 2020, pág. 71/73).

No caso concreto, a vítima
Joana Domingas Silva Moraes
foi vítima de estelionato no dia
07/02/2025
e,
05 (cinco) dias depois
, em
12/02/2025
, compareceu à delegacia e
registrou boletim de ocorrência
(B.O. n.o 2025.45373), no qual prestou todas as informações que pudessem auxiliar a Polícia a identificar e localizar seu algoz, bem como aduziu explicitamente que
“ESPERA QUE SEJA TOMADA AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS”
. (B.O. n.o 2025.45373 no ID 335522862 - Pág. 84/85).

Desta feite, como já dito, com a identificação e detenção do suspeito, ora apelante, em
14/02/2025
, a vítima retornou à repartição policial, no dia
16/05/2025
, ou seja,
cerca de 03 (três) meses após o desvelamento da autoria
, e formalizou Representação Criminal contra o réu.

Diante deste cenário, é inarredável concluir que
restou satisfeita a condição de procedibilidade da ação penal, anteriormente ao escoamento do prazo decadencial
, estipulado pelo art. 103 do Código Penal e art. 38 do Código de Processo Penal.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se da denúncia que, ao menos entre os meses de outubro de 2024 e fevereiro de 2025, o apelante
CARLOS VINÍCIUS AMARAL LEITE
integrou organização criminosa, constituída pela associação de mais de 04 (quatro) pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, caracterizada com o objetivo de obter vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas superam 04 (quatro) anos.

Segundo a proposição ministerial, o recorrente integraria uma complexa estrutura criminosa oriunda do Estado de São Paulo, no interesse da qual, em outubro de 2024, veio para esta cidade de Cuiabá, para aplicar delitos de estelionato, incumbindo ao réu a função de se dirigir até a residência das vítimas, fazendo-se passar por entregador de uma cesta de presentes ou buquê de flores, para então, com o pretexto de cobrar taxa de entrega simbólica, debitar altos valores dos cartões de crédito dos ofendidos.

Ainda de acordo com o
Parquet
, o acusado recebia 30% (trinta por cento) dos valores ilicitamente obtidos com os golpes, enquanto o restante era rateado entre os demais membros da organização criminosa, os quais se encarregavam da logística e da articulação que precediam a execução dos golpes, escolhendo e entrando em contato via ligação telefônica ou mensagem de
WhatsApp

com as vítimas e se fazendo passar por representantes de empresas de presentes, além de viabilizarem o recebimento das transferências bancárias, pois os extratos apresentados pelos ofendidos mostram que os débitos eram realizados em nome de diversas pessoas físicas e jurídicas.

A denúncia então prossegue para relacionar a ocorrência dos 12 (doze) estelionatos em espécie, que foram perpetrados pelo réu no interesse da facção criminosa, individualizando as circunstâncias de tempo e lugar, bem como discriminando as vítimas que foram induzidas e mantidas em estado de erro, algumas das quais idosas, e a extensão do prejuízo econômico acarretado.

A título de contextualização, depreende-se da preambular que o réu:

(i)
em
16/10/2024
, praticou estelionato contra a ofendida
Lenir Somavila
, em prejuízo da qual obteve a vantagem patrimonial indevida de R$ 2.500,00;

(ii)
em
29/10/2024
, cometeu estelionato contra a vítima
Moema Gomes Almeida
(
idosa
), obtendo para si vantagem ilícita de R$ 3.500,00;

(iii)
em
01/11/2024
, perpetrou estelionato em face da vítima
Marilza de Campos
, resultando na obtenção da vantagem indevida de R$ 1.000,00;

(iv)
em
13/12/2024
, praticou estelionato em face da vítima
Marilene Luiz de Carvalho
(
idosa
)

e, em razão disso, obteve a vantagem indevida de R$ 2.500,00;

(v)
em
14/12/2024
, cometeu estelionato contra o ofendido
Edson Lopes Côrte
, em prejuízo do qual obteve vantagem patrimonial ilícita de R$ 2.000,00;

(vi)
em
17/12/2024
, perpetrou estelionato em face do ofendido
Vanderlei Alves Pereira
(
idoso
)

e, como consequência, obteve vantagem econômica de R$ 7.500,00;

(vii)
em
20/12/2024
, praticou estelionato contra a vítima
Rodrigo da Silva Marques
, acarretando-lhe prejuízo econômico de R$ 7.300,00;

(viii)
em
07/02/2025
, praticou estelionato em desfavor da vítima
Joana Domingas da Silva Moraes
(
idosa
), em prejuízo da qual obteve vantagem indevida de R$ 1.900,00;

(ix)
em
07/02/2025
, praticou estelionato em face da vítima
Domingas de Lourdes Bruno Corrêa
(
idosa
) e, com isso, obteve vantagem indevida de aproximadamente R$ 15.000,00;

(x)
em
13/02/2025
, cometeu estelionato contra a vítima
Maria Jessi de Queiroz Ribeiro
(
idosa
), em desfavor da qual obteve a vantagem econômica de R$ 2.000,00;

(xi)
em
14/02/2025
, tentou praticar estelionato em face da vítima
Lucimar Tavares Barros
(
idosa
), não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade, pois as tentativas de cobrança em seu cartão, no valor de R$ 5.800,00, foram recusadas pelo banco;

(xii)
em
14/02/2025
, praticou estelionato contra a vítima
Keith Rubia Sanvito Alves
, obtendo vantagem indevida de R$ 4.000,00.

A peça incoativa também dá conta de que, por ocasião do estelionato contra a vítima
Domingas de Lourdes Bruno Corrêa
, isto é, em
07/02/2025
, logo após induzir a ofendida a erro e obter a vantagem indevida de o apelante
CARLOS VINÍCIUS AMARAL LEITE
também praticou delito de furto contra ela, subtraindo para si ou para outrem o aparelho celular da vítima, antes de empreender fuga.

Diante destes fatos, o recorrente foi denunciado, ao que se sucedeu o devido processo legal, culminando na prolação de sentença que o
condenou
pela prática,
em concurso material
(art. 69, CP), dos delitos de
organização criminosa
(art. 2.o, Lei n.o 12.850/13),
furto simples
(art. 155,
caput
, CP),
estelionato qualificado pela fraude eletrônica, na modalidade tentada
(art. 171, §2.o-A, c/c art. 14, II, CP),
estelionato qualificado pela fraude eletrônica, por 05 (cinco) vezes
(art. 171, §2.o-A, CP) e
estelionato qualificado pela fraude eletrônica, majorado pela condição da vítima idosa, por 06 (seis) vezes
(art. art. 171, §§2.o-A e 4.o, CP), aplicando-se o instituto da
continuidade delitiva
entre os estelionatos, nos moldes do art. 71 do Código Penal.

Neste contexto, o apelante agora exsurge inconformado perante esta instância
ad quem
, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do pedido de absolvição do delito de integração à organização criminosa
:

O apelante pugna pela
absolvição
do delito de organização criminosa
, ao argumento de que não haveria nos autos provas robustas e inequívocas aptas a demonstrar a existência de uma estrutura criminosa estável, permanente e organizada, nos moldes exigidos pela legislação de regência, sustentando que os elementos utilizados na sentença para embasar a condenação revelariam, quando muito, mera troca de informações e contatos ocasionais voltados à prática esporádica de golpes, não sendo suficientes para caracterizar a divisão de tarefas, a hierarquia interna e a estabilidade do vínculo associativo.

Como se sabe,

o delito de organização criminosa está tipificado no art. 2.o da Lei 12.850/2013 e se caracteriza, consoante magistério doutrinário penal consolidado, como crime formal, de consumação antecipada, plurissubjetivo, de concurso necessário e de condutas paralelas, que tutela a paz pública e a segurança coletiva.

Para a configuração do delito, exige-se a presença cumulativa dos seguintes elementos:
(a)
associação de quatro ou mais pessoas;
(b)
estruturação ordenada;
(c)
divisão de tarefas, ainda que informal;
(d)
estabilidade e permanência do vínculo associativo; e
(e)
finalidade de obter vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a quatro anos ou de caráter transnacional.

A hermenêutica aplicável à espécie, em uma interpretação sistemático-teleológica, conduz à compreensão de que o elemento nuclear do tipo penal reside na estabilidade e permanência do vínculo associativo, o que distingue a organização criminosa do concurso eventual de agentes para a prática de delitos isolados.

Em outras palavras, o crime do art. 2.o da Lei n.o 12.850/2013 se consuma mediante a simples associação organizada do grupo, voltada à obtenção de vantagem mediante a prática de futuras infrações penais, ou seja,
as infrações pretendidas são
indefinidas
, em oposição ao propósito inerente à mera coautoria, que se destina a um ou vários crimes
certos

e
determinados
.

Logo, a condenação pelo delito de organização criminosa não exige que o organismo infrator pratique os delitos finalísticos ou alcance a vantagem almejada pelos seus integrantes, bastando que os objetivos sejam esses e que tais intentos estejam comprovados nos autos, além de qualquer dúvida razoável.

Partindo dessas premissas, no caso concreto, a
materialidade
da infração penal está comprovada por meio dos inúmeros boletins de ocorrência registrados pelas diversas vítimas ao longo dos meses de outubro de 2024 a fevereiro de 2025 (ID 335522862 - Pág. 1/87); do Relatório Técnico n.o 029/2025, contendo a análise dos dados extraídos do aparelho celular apreendido (ID 335523082); do Relatório de Investigação n.o 2025.13.18072 (ID 335522915); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

Quanto à
autoria
, as provas arrecadadas ao feito não deixam margem para dúvida de que o apelante
CARLOS VINÍCIUS AMARAL LEITE
integrou organização criminosa estruturada, com base no Estado de São Paulo, no interesse da qual se deslocou para Cuiabá/MT, com o propósito específico de aplicar golpes patrimoniais, atuando como falso entregador de floriculturas e lojas de presentes, para ludibriar as vítimas, muitas das quais pessoas idosas, e obter vantagem econômica indevida, por meio de transações fraudulentas com máquinas de cartão de crédito.

Na delegacia, o réu admitiu à autoridade policial que veio de São Paulo para Cuiabá, com o escopo de aplicar golpes, o que fazia juntamente com um grupo, no âmbito do qual o acusado tinha a função era a de “fazer a entrega e passar os cartões”, enquanto outros membros da agremiação se encarregavam de fornecer os dados das vítimas e prestar o suporte necessário a partir de São Paulo. Disse ainda que, pela sua contribuição ilícita, ficava com 30% (trinta por cento) dos lucros obtidos em prejuízo das vítimas.

Conquanto a defesa sustente que o réu agiu em mero concurso esporádico com os indivíduos situados em São Paulo e que seu envolvimento com os demais não passou de colaboração ocasional e episódica para estelionatos certos e definidos,
a tese defensiva cai por terra diante do conteúdo do Relatório Técnico n.o 029/2025
, em que foram analisados os
dados telemáticos extraídos do celular do apelante
.

O conteúdo das mensagens de texto, de áudio e fotos trocadas entre o réu e seus comparsas não deixa espaço para dúvida quanto ao vínculo permanente e estável que revestia a coligação entre eles, tampouco quanto à estrutura ordenada do agrupamento e à divisão de tarefas entre
CARLOS VINÍCIUS
(vulgo
“Tio Vinnys”
) e seus interlocutores.

Com efeito, verificou-se que o recorrente
participava ativamente dos grupos de
WhatsApp
denominados
“Cuiabá City 1”
e
“Cuiabá City 2”
, criados com a finalidade exclusiva de operacionalizar as fraudes, nos quais eram compartilhados dados de vítimas, discutida a logística dos crimes e a divisão dos valores, utilizando-se de jargões próprios como
“puxar o tiro”
para se referir à aplicação do golpe,
“a caminhada é o seguinte”
para designar o trabalho, e
“tacar marcha”
para indicar o prosseguimento das atividades.

Além dos protocolos internos e do uso de expressões codificadas pelos agremiados – que, por si sós, já denotam certa
estabilidade e permanência do ânimo associativo
– a
perenidade
e
durabilidade
do vínculo entre os agentes pode ser inferido também do
histórico de atuação
, que evidenciam que o grupo
não se reuniu para a prática de um ou mais crimes definidos e isolados
, mas
operava de forma contínua em diversas cidades e estados do Brasil
.

Com efeito, os diálogos, travados pelo apelante com os interlocutores
“Biel”, “Guga” e “Deus é Soberano”
,

evidenciam a
estrutura organizada
,
escalonamento hierárquico
e
divisão de tarefas
, demonstrando que o réu atuava como o braço operacional em Cuiabá, enquanto os demais forneciam o suporte intelectual e logístico, caracterizando a estabilidade e a permanência do vínculo associativo.

Em mensagem de áudio enviada por
CARLOS VINÍCIUS
ao interlocutor
“Biel”
, o apelante afirma que
atua nos golpes pelo menos desde ano de 2019
, o que demonstra dedicação profissionalizada e duradoura, bem como adverte
“Biel”
sobre as
funções de cada membro no âmbito da facção
, em clara demonstração do
ordenamento estrutural e da divisão de tarefas que cingia a coligação
,
in verbis
:

“
CARLOS VINÍCIUS:
‘o primo começa com essas brisas não mano..
vamo tratar direitinho mano
você sabe sua função e eu sei a minha entendeu parça?
eu que tô na rua entendeu?
’

BIEL
: ‘Ô parça.
porém a entrega é minha entendeu primo. eu vou orientar onde pode melhorar entendeu parceiro
. não passando que seu papel você esta fazendo mal na rua não truta. entendeu mano você tem que procurar entender nós parça??’

CARLOS VINÍCIUS:
‘ô parceiro acho que você não entendeu aí não meu mano. eu vou te explicar entendeu Bigode.
você tá dentro de casa mandando tiro e eu tô na rua, certo? eu faço o que eu posso certo meu mano?
se eu não consigo está aceitando lá no telefone parceiro, já era meu mano. não consegui e não vem tentar me ensinar não, entendeu bigode?
vem tentar me ensinar não parceiro.
Porque aqui eu já tenho mais 4 QUATRO ANO na rua desde 2019
. então eu sei trampar, certo meu mano.
cada um tem um jeito o do meu jeito entendeu meu mano? eu trampo do meu jeito. você trampa do seu entendeu? eu não sei que mistério agora. Que me ensinar? quer me instruir a trampar agora meu mano?.”
(RT n.o 029/2025 no ID 335523082 - Pág. 13).

Ao responder a última mensagem do recorrente
CARLOS VINÍCIUS
, transcrita acima, o interlocutor
“Biel”
deixa claro que
o vínculo associativo do grupo se volta à prática de crimes indeterminados e incertos, de maneira habitual
, sempre com o intuito específico de obter vantagem patrimonial:

“
BIEL:
‘Ô parça.
nossa idéia é uma só.
nosso intuito é resumir dinheiro se é que você não percebeu, entendeu mano? tô te alertando falou truta. eu não quero saber quanto tempo você tem de crime ou não truta
. entendeu mano?
e as idéias é o seguinte você não tem que dá direção de onde nós tá não. nós sabe muito bem nosso lugar. aqui nós não sai do nosso lugar não parceiro”.
(RT n.o 029/2025 no ID 335523082 - Pág. 15).

Em outra interação,
CARLOS VINÍCIUS
e
“Biel”
planejam novas incursões estelionatárias (
“meter marcha”
,
“tacar a ficha”
) em Cuiabá para depois do ano novo, discutindo inclusive a logística de transporte de motos para as operações, o que revela claramente que
não estavam reunidos para mero cometimento de crimes certos e definidos
, mas sim estavam
agremiados em uma capacidade extrínseca aos delitos-fim
, em franco pertencimento a uma
societas sceleris
, voltada a uma série indeterminada de delitos
.

A propósito:

“
BIEL
:
‘E Cuiabá nois vai volta quando’

CARLOS VINÍCIUS:
‘
então parceiro,
eu trouxe a moto de lá .. para cuidar pra poder que depois do ano novo ai ó, dia dez mais ou men
os, quero fazer uma viagem tá ligado? que eu tenho umas paradas para poder tá pagando, tá ligado? dia dez mais ou menos já quero fazer uma viagem.
a motinha tá tendo no caso vou pagar so o carreto na marcha tá ligado?’

CARLOS VINÍCIUS:
‘Pra qualquer lugar mano.
Cuiabá dessa ultima vez tava bom ein mano
.’”
. (RT n.o 029/2025 no ID 335523082 - Pág. 27).

Na mesma interação, enquanto cogitam retomar os golpes nesta cidade de Cuiabá,
“Biel”
e
CARLOS VINÍCIUS
também exploram a ideia de praticar estelionatos (
“meter marcha”
,
“tacar a ficha”
) na própria cidade de São Paulo, com futuro rateio do lucro ilícito na mesma proporção habitual dos membros:

“
CARLOS VINÍCIUS:
‘mas aqui
em São Paulo parceiro dá pra gente tacar a ficha entendeu? e fazer aquela jogada lá mano, que falei para você! eu mando para a você 33%. E parte de igual, que no caso dá 33%. no caso ai dividir por três
. Duas partes para mim e uma pra você, entendeu???

Biel: ‘
fechou parceiro é isso mesmo. Vamo mete ficha!
nai até lá é o tempo, entendeu?
ai é tempo da gente ir fazer um *** em São Paulo e ficar de boa
, entendeu?
mas lá vira. Cuiabá vira! Cliente vem na mâo
”
. (RT n.o 029/2025 no ID 335523082 - Pág. 28).

Em outros diálogos,
CARLOS VINÍCIUS
e seus comparsas conversam sobre a viabilidade de golpes em cidades como
Cuiabá
,
Goiânia
,
Anápolis
,
Recife
,
Porto Alegre
e
Guarulhos
, adaptando o “painel” (base de dados de vítimas) conforme a localidade, demonstrando assim a
abrangência geográfica do organismo infrator
, abrangência esta incompatível com agrupamentos desprovidos de estrutural ordenada.

Tais particularidades, isto é, o
longevo histórico de atuação
, o
planejamento de uma série indeterminada de crimes futuros e indefinidos
, a
amplitude geográfica dos golpes
, bem como o uso de
protocolos próprios e de jargões internos
entre os agentes, incutem-me a certeza quanto à estabilidade e permanência que caracterizava o vínculo associativo entre o recorrente e seus comparsas.

Da mesma forma, os diálogos extraídos do celular revelam a
estrutura ordenada e a divisão de tarefas dos membros
, sendo que o apelante
CARLOS VINÍCIUS
atuava na ponta final como o “falso entregador”. Ele coordena as datas, define as cidades e gerencia o recebimento das máquinas de cartão. Em diálogos, ele reafirma sua autoridade:
“você sabe sua função e eu sei a minha... eu que tô na rua”.

Já os interlocutores
“Biel”
,
“Guga”
e
“Deus é Soberano”
incumbiam-se do
suporte técnico e figuravam como “puxadores”
, ou seja,
auxiliavam na extração de informações dos “painéis”
, isto é, dos bancos de dados de clientes de plataformas digitais como iFood e Getninja, que eram usados pelos infratores como uma base informatizada na qual buscavam futuros alvos e vítimas em potencial.

É o que se infere, à guisa de exemplo, do seguinte diálogo entre o acusado e
“Deus é Soberano”
,
in verbis
:

“
CARLOS VINÍCIUS:
‘então É Guiliana Flores..
eu falo direto para todos os Puxador eu não gosto que trampa no script tá ligado? o bagulho tá ligado, nós o bagulho tem que sentir como o cliente tá.
a reação do cliente os car*@# a 4.. eu gosto que trampa na ligação

“Deus soberano”: ‘eu prefiro ligar entendeu? porque assim os exames é só ligação mesmo.
porque querendo ou não é como você falou eu gosto de sentir como é que tá. Graças a deus nunca ninguém caiu em uma entrega minha não. Nunca foi uma pegadinha não. Graças a Deus nunca aconteceu
. Quando eu vejo que está meio arisco eu nem insisto.’

“Deus soberano”: “Então amigo é..o EXAME ai onde você tá não tem.
não que nós trampa ai entendeu? Por isso que eu não te mandei. Mas aqui em São Paulo também tá osso. o Exame tá sendo bom agora sabe naonde? em Recife
.

“Deus soberano
”: ‘Ai em Cuiabá eu tô vendo aqui e tem o laboratório que é Amor e saúde e eu tenho o painel dele. Quem sabe da bom hein. vou ver aqui
.’”
(RT n.o 029/2025 no ID 335523082 - Pág. 44).

É também o que se depreende das conclusões alcançadas pelos investigadores que lavraram o
RT n.o 029/2025
, por meio do qual foi possível delimitar que
“Biel”
e
“Deus é Soberano”
se encarregavam de fornecer suporte técnico para as transações bancárias e acesso a “painéis” (bancos de dados de clientes como iFood e Getninja) para selecionar as vítimas, enquanto
“Guga”
atuava como articulador financeiro e suporte operacional, monitorando a chegada de equipamentos e a divisão de lucros.

Os dados telemáticos demonstram também que existem canais estruturados para o fornecimento de máquinas de cartão (
Point of Sale
ou POS) voltadas especificamente para fraudes, conforme diálogo com a interlocutora
Georgina (Vendas Geral)
, através da qual o grupo criminoso adquiria as maquininhas usados nos golpes.

Em suma, os diálogos mostram que a reunião de infratores
transcendia o mero concurso eventual de agentes e assumia de contornos de organização empresarial do crime
. Há uma estrutura que sobrevive às mudanças de cidade, uma hierarquia definida entre quem fornece a tecnologia (painéis) e quem executa a fraude (entregador), e um sistema contínuo de retroalimentação financeira e operacional.

Como se sabe,
provas de natureza cautelar e não repetível
, como
dados decorrentes de quebra do sigilo telemático
, posteriormente reduzidos a termo em relatórios de inteligência da polícia, submetem-se ao
contraditório deferido
e se inserem na
ressalva do art. 155,
caput
,
in fine
, do CPP
, prestando-se assim, por si sós, a respaldar a condenação.

Nesse sentido:

“2.
Não há se falar, pois, em violação do art. 155 do CPP
, uma vez que questiona-se a utilização de

provas irrepetíveis
, sujeitas ao contraditório diferido, como

interceptação de dados telefônicos provenientes de SMS e WhatsApp
,

busca e apreensão na residência de corréu e interceptações telefônicas
constadas em relatórios de inteligência da polícia
,
sendo todas válidas para a condenação
do agravante por ambos os crimes”
. (AgRg no AgRg no HC n. 885.042/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024).

“III. RAZÕES DE DECIDIR (...). 8. Quanto à alegada violação ao art. 155 do CPP, a decisão destacou que
as provas questionadas consistem, em grande parte, em provas cautelares e irrepetíveis sujeitas a contraditório diferido, como interceptações de dados telefônicos (SMS e aplicativo WhatsApp)
, busca e apreensão em residência de corréu e interceptações telefônicas
constantes de relatórios de inteligência policial, as quais se enquadram na ressalva da parte final do art. 155 do CPP
. (...). IV. DISPOSITIVO E TESE (...).
2.
Provas cautelares, irrepetíveis e antecipadas, como interceptações telefônicas e de dados
, busca e apreensão e relatórios de inteligência policial,
podem ser utilizadas para fundamentar a condenação, por se enquadrarem na ressalva do art. 155 do Código de Processo Penal
.
3. (...)”.
(AgRg no AREsp n. 3.126.644/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/3/2026, DJEN de 9/3/2026).

Mesmo que assim não fosse, na espécie,
as provas telemáticas restaram amplamente corroboradas pela prova oral judicializada
, a exemplo dos depoimentos das vítimas dos estelionatos, cujo relato denota que foram engambeladas por meio de um
esquema articulado e sofisticado
, formado pela
atuação coordenada e concertada de múltiplos agentes
e voltado à
aplicação de golpes em série
.

No mesmo diapasão, quando foi ouvido
em juízo
, o delegado que presidiu o inquérito,
Pablo Bonifácio Carneiro
,
confirmou a existência de organização criminosa oriunda do Estado de São Paulo
, com nítida divisão de tarefas, nos quadros da qual o
apelante exercia a função operacional de executar presencialmente as fraudes
, enquanto outros membros forneciam o suporte logístico e intelectual.

A propósito, colho alguns trechos do depoimento judicial da testemunha
Pablo Bonifácio Carneiro
, conforme transcrito na sentença, a fim de evitar tautologia:

“Testemunha: E na delegacia já o
CARLOS
foi interrogado por mim, inclusive, e
ele confessou que ele faria parte de fato dessa quadrilha oriunda do estado de São Paulo e descreveu ali pelo menos mais 3 indivíduos que estavam ali na companhia dele operacionalizando esse crime
, né? (...) e
fora esses 3 indivíduos que ele falou que ele mantinha até um grupo de WhatsApp e existiam outros indivíduos ainda que realizavam o saque desses valores
. O
CARLOS
, ele falou que ele
ficava com 30% desses valores que eram retirados dessas vítimas
.
É uma verdadeira estrutura de com divisão de tarefas. Ele não mantinha contato com as vítimas. A função dele era específica e lá, não mantinha o contato telefônico. Então a função dele específica era ir pessoalmente fazer a passagem desses cartões, dessas vítimas
.
”
(Transcrição do depoimento judicial da testemunha
Pablo Bonifácio Carneiro
, transcrito na sentença – ID 335523091 - Pág. 65).

Outrossim, os
extratos e demais documentos bancários
,

trazidos aos autos pelas vítimas, revelam que os
débitos eram realizados em nome de diferentes pessoas físicas e jurídicas
, evidenciando o
envolvimento de outros indivíduos e a pulverização dos valores como estratégia de ocultação do produto do crime
.

Da análise conjunta de todos esses elementos probatórios, conclui-se, de forma inequívoca, que o apelante integrava organização criminosa estruturada, com nítida divisão de tarefas, estabilidade e permanência do vínculo associativo, voltada à prática seriada de crimes patrimoniais mediante fraude, preenchendo, assim, todos os elementos normativos exigidos pelos artigos 1o, §1o, e 2o da Lei no 12.850/2013.

A alegação defensiva de que os elementos probatórios revelariam apenas troca de informações e contatos eventuais não encontra respaldo nos autos. A atuação conjunta do recorrente e seus comparsas não se deu de forma isolada ou episódica, mas inserida em dinâmica criminosa estável e permanente, na qual havia repartição funcional de encargos entre agentes situados em Cuiabá/MT e outros localizados no Estado de São Paulo.

A própria dinâmica operacional descrita nos autos aponta para nítida divisão de tarefas, pois as vítimas relataram que o contato inicial era realizado por terceiros, mediante falsa informação de entrega de presente ou buquê, seguindo-se a ida do apelante às residências para a suposta “cobrança de taxa”, ocasião em que, por meio fraudulento, procedia à captura de senha e à realização de débitos indevidos, conduta que, além de reiterada, se mostra compatível com atuação coordenada e não autônoma.

O acervo probatório evidencia reiteração, profissionalismo e padronização do modus operandi, com múltiplos registros de boletins de ocorrência em curto espaço temporal e convergência de descrições acerca da mesma dinâmica de fraude, circunstância que, conjugada aos elementos telemáticos, às análises de imagens, aos reconhecimentos e às declarações colhidas sob contraditório, permite inferir com segurança que o recorrente compunha engrenagem criminosa mais ampla, atuando como “ponta executora” de grupo organizado, o que, longe de afastar, reforça a configuração do delito do artigo 2o da Lei no 12.850/2013, na medida em que evidencia especialização funcional e sinergia entre os integrantes.

Sendo assim, uma vez demonstrada a ocorrência do delito de organização criminosa, com
todas
as elementares objetivas e subjetivas inerentes ao tipo penal do art. 2.o da Lei n.o 12.850/2013,
tampouco há o que se falar em desclassificação da conduta para o delito de associação criminosa
(art. 288, CP), sob pena de ofensa ao
princípio da especialidade
.

Com tais considerações, mantém-se a condenação do apelante pelo delito de organização criminosa (art. 2.o, Lei n.o 12.850/2013).

2.

Do pedido de desclassificação do crime de furto para estelionato
:

Em vertente cumulativa, o recorrente vindica a
desclassificação
do crime de furto (
Fato 11 da denúncia
) para estelionato, argumentando que a vítima
Domingas de Lourdes Bruno Corrêa
foi induzida em erro a entregar voluntariamente o seu aparelho celular, antes que o réu se evadisse com o bem, o que afastaria a subtração sem consentimento e atrairia a incidência do tipo penal do estelionato.

De proêmio, cumpre estabelecer as premissas teóricas que fundamentam a presente análise. O crime de furto, tipificado no artigo 155 do Código Penal, caracteriza-se pela subtração de coisa alheia móvel, para si ou para outrem, mediante a supressão da vigilância da vítima, sem o emprego de violência ou grave ameaça. O crime de estelionato, por sua vez, tipificado no artigo 171 do Código Penal, caracteriza-se pela obtenção de vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento.

A distinção fundamental entre os dois tipos penais reside no consentimento da vítima.
No furto
, a subtração ocorre sem o consentimento do ofendido, mediante a supressão de sua vigilância.
No estelionato
, a vítima, induzida em erro, consente na entrega do bem, acreditando estar realizando ato legítimo.

Em outras palavras, no furto, a fraude, quando usada, presta-se à finalidade de burlar a vigilância da vítima, que, desatenta, tem seu bem subtraído antes que o perceba. Já no estelionato, a fraude é usada como meio de como meio de obter o consentimento da vítima que, iludida, entrega voluntariamente o bem ao agente.

Nesse sentido:

“8. A distinção entre furto qualificado mediante fraude e estelionato reside na existência ou não de consentimento da vítima na entrega do bem, sendo que, no furto, a fraude burla a vigilância, enquanto no estelionato obtém-se o consentimento da vítima”
. (AgRg no REsp n. 2.213.820/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 4/11/2025.)

In casu
, quando foi ouvida sob o crivo do contraditório, a vítima
Domingas de Lourdes Bruno Corrêa
declarou que, após realizar as transações fraudulentas que lesaram o patrimônio da família em elevada monta (R$ 16.778,40), o
réu solicitou que a ofendida lhe desse um copo de água
e, no
momento em que ela se virou para providenciar
, o acusado, de pronto,
subtraiu o celular que ela havia lhe emprestado momentos antes e fugiu do local
.

A propósito, trago trechos pertinentes das declarações judiciais da ofendida,
in verbis
:

“Vítima:
(...) Nisso toca meu celular, tocou meu celular, eu peguei, era aquela pessoa que tinha ligado para mim falando, né, que era da floricultura, que o motoboy ia entregar. Aí perguntou se o motoboy estava em casa, na porta da minha casa, eu falei que já. ‘Eu posso falar com ele?’. ‘Pode, pode’. Eu peguei, então passa o telefone para ele, fazendo um favor.
Eu peguei, dei meu telefone na mão dele, entendeu? Aí começaram a conversar e falar
, né? ‘Ah, o cartão da dona não tá passando, ela quer pagar em dinheiro, mas não pode’, aquela coisa, né? E nisso eu comecei, comecei a falar: ‘Isso tá parecendo golpe, moço.
Que que é isso? Você falar que o meu cartão não passou, o cartão do meu marido não passou, isso tá parecendo golpe, R$ 6’.
Aí quando ele viu que eu estava falando que parecia golpe, ele falou assim:
‘
A senhora tem um copo de água para me arrumar?’. Eu virei para trás, no que eu virei para trás para pedir para o meu neto, que estava atrás de mim, ele montou na

moto e vazou. Levou meu celular
e o cartão do meu marido, entendeu? Foi isso aí que aconteceu
”
. (Trecho do depoimento judicial da vítima transcrito na sentença – ID 335523091 - Pág. 88/89).

Verifica-se, pois, que
a vítima Domingas de Lourdes Bruno Corrêa
não
praticou ato de disposição patrimonial que achava ser legítimo com ânimo definitivo
, limitando-se a
permitir o uso momentâneo do aparelho celular
, circunstância aproveitada pelo apelante como
expediente de distração para subtrair o bem e empreender fuga
, configurando subtração sem consentimento válido.

Dito de outra forma, a vítima não entregou voluntariamente o aparelho celular ao apelante, com ânimo de lhe transferir a posse do bem, pensando se tratar de transferência legítima,
mas apenas franqueou ao réu o uso momentâneo (detenção vigiada) do aparelho para atender a uma ligação, circunstância que foi usada

pelo agente para subtrair
o bem mediante distração, caracterizando típica
subtração sem consentimento
, e não obtenção de vantagem mediante fraude consentida.

O pedido de água, utilizado pelo apelante, não constituiu fraude para induzir a vítima a entregar o bem, mas sim um artifício para distraí-la e, então, subtrair os objetos. Não houve negócio jurídico ou aparência de legalidade; houve, sim, aproveitamento da distração para apoderar-se da coisa alheia, conduta típica do furto.

Portanto,
mantém-se
a classificação típico-jurídica do delito de
furto
.

Mesmo porque, o acolhimento da pretensão defensiva
esbarra também no princípio que veda a
reformatio in pejus
e proíbe que órgão julgador agrave a situação do acusado em recurso exclusivo da defesa.

O delito de
furto simples
(pelo qual o réu foi condenado na sentença) é punido com pena de
01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão
, ao passo que ao delito de
estelionato simples
é apenado com
01 (um) a 05 (cinco) anos de reclusão
, sendo que, na espécie, a denúncia narra que a vítima
Dominga de Lourdes Bruno Corrêa
foi contatada por meio telefônico para repassar as informações que possibilitaram a execução delitiva, o que ensejaria o reconhecimento da
qualificadora da fraude eletrônica
(art. 171, §2.o-A, CP), com pena cominada de
04 (quatro) a 08 (oito) anos de reclusão
, com reflexos mais severos inclusive sobre o prazo prescricional.

Ademais, ainda que se desconsiderasse a qualificadora da fraude eletrônica para a consecução da vantagem indevida obtida no
Fato 11 da denúncia
(celular da vítima
Domingas
), a desclassificação almejada pela defesa ainda poderia implicar em agravamento da situação do acusado, haja vista a condição de vítima idosa da ofendida
Domingas de Lourdes Bruno Corrêa
e o
aumento de 1/3 (um terço) ao dobro
, decorrente da
majorante
aplicável ao estelionato,
ex vi
do art. 171,
§4.o
, do Código Penal.

Com tais considerações,
mantém-se a classificação típico-jurídica
da conduta descrita no
Fato 11 da denúncia
(furto simples).

3.

Do pedido de reajuste da pena-base do delito de organização criminosa
:

Na sentença, o juízo
a quo
elevou a pena-base do delito de organização criminosa em 06 (seis) meses de reclusão, equivalentes a 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato, fixando-a no patamar de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em virtude da valoração desfavorável atribuída ao vetor judicial (art. 59, CP) das
CONSEQUÊNCIAS
do crime, depreciados com arrimo no seguinte fundamento,
in verbis
:

“As
consequências
do crime devem ser valoradas negativamente, porquanto se mostram especialmente graves e
extrapolam o resultado inerente ao tipo
. O
elevado prejuízo financeiro total imposto ao conjunto das vítimas, apurado nos autos, alcança o montante de R$ 54.978,40
(cinquenta e quatro mil, novecentos e setenta e oito reais e quarenta centavos), valor que demonstra um
dano patrimonial de grande monta
. A gravidade dessas consequências é ainda mais acentuada pelo fato de a conduta ter atingido múltiplas vítimas idosas, cuja vulnerabilidade intensificam o dano sofrido, justificando-se, portanto, a valoração negativa desta circunstância judicial”
. (Trecho da sentença no ID 335523091 - Pág. 90).

A
fundamentação é
válida
e deve ser avalizada por este Tribunal
. As consequências do crime, enquanto circunstância judicial, referem-se aos efeitos da conduta delitiva, incluindo-se os danos materiais e imateriais causados às vítimas e à sociedade.

No caso concreto, o
expressivo montante de valores subtraídos das vítimas, estimado em aproximadamente R$ 55.000,00
(cinquenta e cinco mil reais), evidencia consequências gravosas que transcendem aquelas normalmente verificadas no tipo penal, justificando plenamente a valoração negativa.

Destaque-se que, ao contrário dos crimes de estelionato, o
delito de organização criminosa
não
possui como bem juridicamente tutelado o patrimônio
, de modo que é possível que o elevado prejuízo financeiro causado aos ofendidos seja usado para valoração negativa das
CONSEQUÊNCIAS
,
sem que se possa falar em
bis in idem
ou fundamentação inidônea
, pois o dano econômico acarretado extrapola os reflexos ordinários e desborda dos desdobramentos ínsitos ao tipo penal do art. 2.o da Lei n.o 12.850/2013.

Outrossim, esclareça-se que tais consequências (dano patrimonial de elevada monta) não podem ser consideradas exclusivas dos delitos de estelionato, tratando-se de resultados igualmente oriundo do delito de organização criminosa,
cuja estrutura viabilizou a prática reiterada de múltiplos estelionatos, causando prejuízos expressivos a inúmeras vítimas
. Trata-se, portanto, de
consequência diretamente relacionada à existência e atuação da organização criminosa
, e não só aos crimes-fim eventualmente praticados.

Portanto, mantém-se
inalterada a pena-base
.

4.

Do pedido de reconhecimento do concurso formal ou reajuste da fração de aumento da continuidade delitiva
:

Considerando que os delitos de estelionato se deram em diferentes contextos de tempo e de lugar, mediante condutas distintas praticadas nos dias
16/10/2024
,
29/10/2024
,
01/11/2024
,
13/12/2024
,
14/12/2024
,
17/12/2024
,
20/12/2024
,
07/02/2025
,
13/02/2025
e
14/02/2025
, não há como reconhecer o concurso formal em detrimento da continuidade delitiva, já que aquele primeiro instituto (art. 70, CP) reserva-se aos casos de pluralidade de crimes perpetrados mediante
uma só conduta
, o que não é o caso dos autos.

Quanto à
fração do crime continuado
(art. 71, CP), deve ser
ratificado
o patamar máximo de 2/3 (dois terços), considerando a ocorrência de
12 (doze) delitos em continuidade
, nos moldes do enunciado de
Súmula n.o 659 do STJ
:

“A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos
, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e
2/3 para sete ou mais infrações
”
. (SÚMULA n. 659. Terceira Seção, em 13.09.2023 DJe 18.09.2023).

Ante o exposto,
conserva-se
a incidência da
continuidade
delitiva entre todos os crimes de estelionato, na fração máxima de
2/3 (dois terços)
.

5.

Do pedido de detração e abrandamento do regime inicial
:

Outrossim, o apelante roga a alteração do regime inicial de cumprimento da pena, sustentando que a fixação do regime fechado seria excessivamente gravosa diante de sua primariedade técnica, do
quantum
da reprimenda aplicada e da possibilidade de detração do período de prisão preventiva (art. 387, §2.o, CPP).

A pretensão desmerece melhor sorte.

O apelante oi condenado à pena definitiva de
12 (doze) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
,
quantum
que exige o cumprimento da reprimenda em regime inicial
fechado
, conforme disposição do
art. 33, §2o, alínea
a
, do Código Penal
.

Ademais, o regime inicial fechado não se deve apenas ao
quantum
da pena aplicada, mas também na
presença de circunstância judicial desfavorável
, qual seja, as
consequências
do delito de organização criminosa
, o que autoriza a fixação de regime inicial mais gravoso, nos termos do
art. 33, §3.o, do Código Penal
.

Destaque-se que eventual
desconto do período de prisão cautelar
(art. 387, §2.o, CPP), conforme pretende o apelante, não teria o condão de abrandar o regime inicial, pois o réu se encontra
preso preventivamente desde 14/02/2025
, ou seja, ainda que detraído o lapso temporal transcorrido desde então,
a pena permaneceria acima de 08 (oito) anos de reclusão
.

Aliás, ainda que a detração culminasse no reajuste da pena para patamar inferior a 08 (oito), reitere-se que o regime fechado se deve à presença de vetor judicial desfavorável (art. 33, §3.o, c/c art. 59, CP).

Desta forma, não tendo o condão de influir sobre o regime inicial,
deve a detração reservar-se ao d. Juízo da Execução
,
ex vi
do art. 66, III,
c
, LEP.

6.

Do pedido de revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares mais brandas (art. 319 do CPP)
:

Por derradeiro, impende analisar o pedido defensivo de concessão da
liberdade provisória
, ainda que condicionada à imposição de medidas cautelares mais brandas (art. 319, CPP).

De início, consigne-se que a
primariedade técnica
e a ausência de maus antecedentes, por si só,
não garante ao réu direito subjetivo à liberdade provisória
, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
), conforme já pacificado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste TJMT no
Enunciado Orientativo n.o 43 de sua Jurisprudência Uniformizada
(
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
).

É também o posicionamento há muito consolidado no e. STJ:

“
O Superior Tribunal de Justiça entende que condições pessoais favoráveis, como
primariedade
, residência fixa e ocupação lícita,
não são garantidoras de eventual direito subjetivo à liberdade
,
quando a necessidade da prisão é recomendada por outros elementos
, como ocorre in casu”
. (HC n. 245.079/ES, relatora Ministra Marilza Maynard (Desembargadora Convocada do TJ/SE), Quinta Turma, julgado em 13/11/2012, DJe de 23/11/2012).

Por outro lado, a
gravidade concreta da conduta
e
periculosidade do agente
, evidenciadas pelo
elevado grau de reprovabilidade do
modus operandi
, assim como a necessidade de
interromper ou diminuir as atividades ilícitas da facção criminosa
, por se inserirem no conceito jurisprudencial de ordem pública, bastam para o decreto e manutenção da prisão preventiva, conforme orientação das Cortes Superiores:

“Segundo reiterada jurisprudência desta Corte,
a periculosidade do agente, evidenciada no modus operandi do delito, é fundamento idôneo para justificar a prisão preventiva
, tendo como escopo o resguardo da
ordem pública,
como ocorreu na espécie”
.

(
STJ –
RHC 102.093/PB, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019).

“A gravidade concreta, revelada pelas peculiaridades do modo de execução
ou pela intensa reprovabilidade dos fatos que lhe são atribuídos,
por denotar a periculosidade do agente, pode
evidenciar, validamente, fundado receio de reiteração delituosa e, nessa perspectiva,
configurar risco à ordem pública”
.
(
STF –
RHC 144295, Relator (a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 28/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 28-02-2018 PUBLC 01-03-2018).

“5. A jurisprudência desta Corte
justifica a decretação de prisão para interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadrando-se no conceito de garantia da ordem pública
”
. (
STJ
- AgRg no RHC n. 208.878/AM, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 25/3/2025).

Na hipótese dos autos, a
gravidade concreta do delito
se evidencia não apenas pelo
expressivo prejuízo financeiro causado
, na importância de R$ 54.978,40, mas também pelo
modus operandi
da conduta
e
estrutura da organização criminosa
, no interesse da qual o
réu saiu do Estado de São Paulo e se dirigiu até esta Capital mato-grossense
, com
específico intuito de aplicar golpes em uma série indeterminada de vítimas
, muitas das quais
pessoas idosas
, que eram abordadas em datas festivas, via ligação telefônica ou
WhatsApp
,

pelos comparsas do acusado.

Desta feita, munido das informações remotamente obtidas por seus correligionários, o executor dos estelionatos, ora recorrente,
dirigia-se até o endereço dos ofendidos, fazia-se passar por entregador de loja de brindes, flores e presentes
e, sob o
pretexto de cobrar simbólica taxa de entrega, obtinha vultosos valores em prejuízo de dezenas de vítimas
– doze (12) apenas na presente ação penal.

Tal cenário denota elevado grau de planejamento e periculosidade da conduta, bem como o risco concreto que tal esquema representa à ordem pública.

Assim, estando
demonstradas a efetiva
necessidade
e
adequação
da prisão preventiva como forma de assegurar a
ordem pública
, é de se considerar
insuficientes
,
ineficazes
e
inadequadas

as acautelatórias alternativas e mais brandas previstas no art. 319 do CPP, conforme a exegese do
art. 282, §6.o, do CPP
:

“6. É
inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, pois a
gravidade concreta do delito
demonstra serem
insuficientes para acautelar a ordem pública
”
.

(HC 664.175/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 27/08/2021).

Se não bastasse,
o apelante permaneceu segregado durante toda a instrução criminal
, não havendo qualquer alteração no quadro fático que pudesse autorizar a revogação da prisão preventiva por ocasião da prolação da sentença condenatória.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores tem se orientado no sentido de que
não há lógica em permitir que o apelante, preso preventivamente durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa
, se mantidos os motivos da segregação cautelar:

“
Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro grau
”.
(HC 533.433/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 03/12/2019).

Com tais considerações,
mantém-se a prisão preventiva
.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto,
conheço em parte
do recurso de apelação criminal interposto pelo réu
CARLOS VINÍCIUS AMARAL LEITE
, e, na extensão do qu
e foi conhecido,
rejeito as preliminares
de nulidade arguidas pela defesa e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 7.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.o 1003536-19.2025.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026